Tribunal: TJBA
Processo: 8026485-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026485-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELLO DE BRITO JAGUARIVEL Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE 1º TENENTE DO QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES – QETAPM. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), com o objetivo de obter o cálculo de seus proventos de aposentadoria com base na remuneração do posto imediatamente superior, qual seja, Capitão PM, conforme disposto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os integrantes do QETAPM, que preencheram os requisitos para inatividade até 31 de dezembro de 2021, fazem jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. Razões de decidir 3. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, vigente até a edição da Lei Estadual nº 14.186/2020, assegurava aos policiais militares transferidos para a reserva remunerada, com 30 anos ou mais de serviço, o direito à percepção de proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 4. A Lei Estadual nº 14.186/2020 revogou esse direito, mas estabeleceu regra de transição no art. 7º, assegurando a aplicação da legislação anterior para os militares que estavam em atividade em 17 de dezembro de 2019 e que preencheram os requisitos legais até 31 de dezembro de 2021. 5. O impetrante preencheu os requisitos exigidos, pois ingressou na corporação em 12/07/1992 e adquiriu o direito à inativação em 08/08/2019. 6. A impossibilidade de promoção dos integrantes do QETAPM, prevista no art. 51-A, §4º, da Lei Estadual nº 14.186/2020, não impede a aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, para fins de cálculo dos proventos de inatividade. 7. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça reconhece o direito dos integrantes do QETAPM ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior. IV. Dispositivo e tese 8. Concedida a segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção de proventos calculados com base no posto de Capitão PM, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. Tese de julgamento: "1. Os integrantes do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) que preencheram os requisitos para inatividade até 31 de dezembro de 2021 fazem jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. A impossibilidade de promoção prevista no art. 51-A, §4º, da Lei Estadual nº 14.186/2020, não impede a aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 para fins de cálculo dos proventos de inatividade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 92; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º e 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º e 51-A, §4º.Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8059978-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, julgado em 28/11/2024; TJBA, MS 8059484-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, julgado em 26/09/2024; TJBA, MS 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, julgado em 26/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026485-12.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCELLO DE BRITO JAGUARIVEL e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora